Tribunal: TJES
Processo: 5012565-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012565-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AILTON MARTINS RICARDO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É plenamente viável a comprovação da quitação da obrigação em sede de cumprimento de sentença.

2. A sentença objeto do cumprimento judicial condenou expressamente ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, de maneira que se mostra inviável a modificação da base de cálculo como sugerido pelo beneficiário, sob pena de violação à coisa julgada.

3. Quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1.333.988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014), podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional. [...] mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado
.” (AgInt no REsp n. 2.021.422/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012565-43.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AILTON MARTINS RICARDO

ADVOGADO : LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - OAB ES7935-A

RECORRIDO : CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : DELANO SANTOS CAMARA - OAB ES7747-A E OUTROS

MAGISTRADO : MAXON WANDER MONTEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença promovido pelo Agravante em desfavor da CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela parte contrária, declarando a quitação do pagamento do pecúlio-resgate (calculado sobre o soldo) e, ainda, fixando o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
astreintes.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que o pecúlio-resgate deve ser calculado sobre o subsídio e, além disso, afirma a impossibilidade de modificação do valor da multa arbitrada anteriormente.

Todavia, não vejo como acolher as assertivas recursais.

Em primeiro lugar, diversamente do que alega o Recorrente, não há óbice à comprovação, na fase de cumprimento de sentença, da satisfação do crédito executado.

O fato de o Executado/Recorrido não ter alegado a quitação na contestação apresentada na fase de conhecimento, não implica impossibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, comprovar a satisfação do crédito reconhecido na sentença executada.

Ademais, no caso concreto a contestação foi apresentada em
novembro de 2011
, e a sentença prevê a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora desde o ajuizamento da ação, em
agosto de 2011
, até a exclusão do militar de seus cadastros, o que se deu no mês de
abril de 2013
.

Assim, não poderia a contestação tratar da quitação desses valores.

E, como se não bastasse, a r. sentença objeto do cumprimento perpetrado pelo Agravante determinou, expressamente, a condenação da CAIXA BENEFICENTE ao pagamento do pecúlio-resgate de “
25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos”
. Portanto, transitada em julgada a referida decisão, torna-se imutável a base de cálculo fixada na ocasião, sob pena de violação à coisa julgada.

Quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1.333.988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014), podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional. [...] mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado
.” (AgInt no REsp n. 2.021.422/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

No mesmo sentido, há numerosos precedentes este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SOLDO. ASTREINTES MODIFICADAS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A r. sentença proferida na fase de conhecimento do processo originário, transitada em julgado, foi clara em condenar a agravada ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, nos exatos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68, devendo-se compensar eventuais valores adiantados pela ré a título de pecúlio, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético. 2. Dessa forma, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio.
3. Além da coisa julgada mencionada, não há qualquer razoabilidade em se determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram tais descontos. 4.
Com respeito às astreintes, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o "valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo." (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018). 5. Neste ponto, observo que dos autos originários, que o magistrado procedeu a readequação da quantia, estabelecendo-o no valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 25/Oct/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004584-60.2022.8.08.0000 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. ASTREINTES MODIFICADAS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A r. sentença proferida no processo originário, transitada em julgado, condenou a agravada ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos. 2. Dessa forma, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio.
3.
Quanto às astreintes, vê-se dos autos originários, que o magistrado procedeu a readequação da quantia, estabelecendo-o no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal.
4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 18/May/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001460-35.2023.8.08.0000 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE DEVIDO PELA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO (CBME-ES) – ALEGAÇÃO DE CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, OCORRIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Determina o Decreto n. 2.978/1968 que o contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES), que tenha mais de 30 (trinta) anos de contribuição, poderá a ela requerer o benefício do pecúlio-resgate, consistente no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral (trinta soldos), com base no soldo vigente à data da concessão (art. 39, parágrafo único); 2. Com a publicação da Lei Complementar Estadual n. 420/2007 – a qual instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo –, surgiu um debate acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate: se permaneceria calculado sobre o soldo, ou se deveria passar a ser calculado sobre o subsídio; 3.
Apesar de tal debate, o processo de conhecimento foi proposto em 12/09/2011, quando já estava em vigor a LC Estadual n. 420/2007, e naquela oportunidade o próprio agravante pugnou pelo pagamento do pecúlio-resgate com base no valor de seu soldo. Ademais, em razão do princípio da congruência, a r. sentença transitou em julgado condenando a agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante; 4. Essa c. Primeira Câmara Cível tem o entendimento de que a base de cálculo do pecúlio-resgate deve ser a mesma base de cálculo usada para se chegar ao valor da contribuição à Caixa Beneficente. Precedentes; 5. Em impugnação ao cumprimento de sentença, a Fazenda Pública pode alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 535, inc. VI), em atenção à eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508). Precedentes; 6. Tanto o c. STJ quanto esse e. TJES entendem que a redução das astreintes, mesmo de ofício, é medida cabível quando o seu montante é desproporcional, haja vista que não formam coisa julgada. Precedentes
; 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 28/Sep/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004569-91.2022.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO RESGATE – BASE DE CÁLCULO – SOLDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – ASTREINTES – MINORAÇÃO DE OFÍCIO – POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na fase de conhecimento, o Magistrado sentenciante consignou expressamente que do valor a ser recebido na fase executiva deve ser descontados eventuais valores adiantados pela ré na via administrativa. Tendo a executada demonstrado o pagamento administrativo, o referido montante deve ser descontado do valor objeto da execução, em consonância com o que fora fixado no título executivo
. 2. “A modificação na modalidade de remuneração dos militares, contudo, não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo.” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180108763, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022). 3.
Tendo a contribuição sendo recolhida sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate também deve ter por base o soldo, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do beneficiário. 4. Em relação à minoração de ofício das astreintes fixadas, é cediço que seu valor deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de ser possível a revisão do valor das astreintes – de ofício ou a requerimento das partes – quando se verificar que a quantia estabelecida está fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade ou, ainda, quando esta se tornar exorbitante, 6.
Não seria razoável que, a despeito de nada existir para executar a título de pecúlio resgate, ante o reconhecimento da quitação, ainda assim incidisse multa de R$ 677.100,00 (seiscentos e setenta e sete mil e cem reais), a qual, por certo, se revela exorbitante.
7. Recurso desprovido. (Data: 31/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001512-31.2023.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Dessa maneira, permanece irretocável a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.